Tribunal: TJPA
Processo: 0819200-51.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819200-51.2023.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MARCELINO CAMPOS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de dois crimes de lesão corporal qualificada por violência doméstica (art. 129, §13º, do CP), em face de sentença que fixou pena de 4 anos de reclusão em regime aberto, indeferiu substituição por penas restritivas de direitos e fixou indenização por danos morais de R$1.000,00 para cada vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para manter a condenação; (ii) saber se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP; (iii) saber se é aplicável o concurso formal em vez do concurso material; (iv) saber se deve ser excluída ou reduzida a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Depoimentos firmes e harmônicos das vítimas, corroborados por laudos periciais que atestam múltiplas lesões corporais compatíveis com as agressões, conferem suficiência probatória para manutenção da condenação.

4. Manutenção da pena-base em patamar acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos motivos fúteis do crime e das consequências relevantes para a saúde psíquica das vítimas.

5. Incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP não configura
bis in idem
, conforme orientação jurisprudencial do STJ, sendo compatível com a qualificadora do art. 129, §13º, do CP.

6. Correta a aplicação do concurso material, em razão da existência de desígnios autônomos e múltiplas condutas dirigidas a vítimas distintas.

7. Manutenção da fixação de indenização por dano moral no valor de R$1.000,00 para cada vítima, conforme Tema 983 do STJ e diante da comprovação dos danos psíquicos sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida, apenas para reforçar a fundamentação quanto à fixação da pena-base, sem alteração do
quantum
fixado.

"
Tese de julgamento
: 1. É válida a condenação por crime de lesão corporal qualificada com base na palavra da vítima, quando corroborada por laudo pericial.

2. A agravante do art. 61, II, "f", do CP é compatível com a qualificadora prevista no art. 129, §13º, do CP.

3. Não cabe a aplicação do concurso formal quando comprovadas condutas distintas com desígnios autônomos dirigidas a vítimas diferentes.

4. É possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, nos termos do Tema 983/STJ, desde que requerido na denúncia, ainda que ausente instrução probatória específica."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, II, “f”, 129, §13º, 69; CF/1988, art. 5º, inc. X.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.152.108/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 19.02.2025, DJE 11.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.711.272/MA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.10.2024; STJ, Tema Repetitivo 983.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias 26 de maio e 02 de junho de 2025 (Sessão n°16ª), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Eva do Coelho Amaral.

Belém (PA), 04 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCELINO CAMPOS DOS SANTOS
, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, nos autos da ação penal n° 0819200-51.2023.8.14.0401, que o condenou nas sanções do
art. 129, §13º, do CP
, por duas vezes, à pena total de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, com indeferimento da substituição por penas restritivas de direitos e fixação de indenização de R$ 1.000,00 a cada vítima.

Nas
razões recursais
(ID Num. 24653358 - Pág. 2/17), o apelante postula, em síntese, a
reforma da sentença penal condenatória
, com base nos seguintes fundamentos: (i) a
absolvição
por insuficiência de provas e aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
; (ii) a
reforma da dosimetria da pena
, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da agravante prevista no
art. 61, II, “f”, do CP
; (iii) a desconsideração do
concurso material
, com aplicação do
concurso formal
de crimes; e (iv) a
exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais
ou, alternativamente, a
redução do valor arbitrado para o montante simbólico de R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada vítima
, diante da hipossuficiência financeira do recorrente.

Em
contrarrazões
(ID Num. 24653361 - Pág. 2/10), o
Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso
, sustentando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos me vieram conclusos, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(ID. Num. 25116949 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça
, por meio do ilustre Procurador de Justiça
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
, emitiu
parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação
(ID Num. 25687892 - Pág. 1/8).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à adequação e tempestividade.

01.

ABSOLVIÇÃO:

O apelante requer sua absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, alegando legítima defesa em razão de supostas agressões iniciais por parte das vítimas, cujos depoimentos, segundo ele, não seriam corroborados por outras provas.

Não merece acolhida a pretensão. A condenação decorreu da análise conjunta dos depoimentos prestados pelas vítimas na fase inquisitorial e em juízo, corroborados por laudos periciais que atestam lesões corporais compatíveis com as agressões narradas. Nos crimes de violência doméstica, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a palavra da vítima, quando firme e harmônica, pode fundamentar condenação, especialmente se respaldada por elementos probatórios objetivos.

No presente caso, os depoimentos de Célia Campos Cardoso e Ana Luzia Campos Cardoso foram prestados de forma coerente, firme e harmônica, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo (IDs 24653330 e 24653331), apresentando descrições detalhadas e consistentes dos atos de agressão sofridos no dia dos fatos, inclusive com menção a condutas reiteradas de violência física e verbal por parte do apelante.

Tais relatos foram confirmados por laudos periciais conclusivos que atestam múltiplas lesões corporais, compatíveis com a narrativa das vítimas. O laudo pericial de Ana Luzia (ID 24653119)
[1]
descreve escoriações e equimoses decorrentes de ação contundente; da mesma forma, o laudo de Célia Campos (ID 24653137)
[2]
aponta edema traumático, escoriações e equimoses múltiplas, igualmente compatíveis com agressão física recente.

Por outro lado, o acusado
nega expressamente a prática das agressões
, afirmando que
não desferiu socos nas vítimas
, sustentando que apenas tentou se defender ou que os ferimentos poderiam ter ocorrido de forma acidental durante a confusão (ID.
24653119
- Pág. 11- Delegacia e Ids.
24653332/33
, gravações do interrogatório judicial). No entanto, sua versão
mostra-se isolada nos autos
e
em flagrante contradição com os elementos probatórios produzidos
, sendo incapaz de abalar o conjunto robusto e coerente da acusação.

Neste ponto, importa ressaltar o entendimento já consolidado do Superior Tribunal de Justiça
[3]
, segundo o qual: “
a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação.”
(REsp 2.152.108/SC, rel. Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma, julgado em 19/02/2025, DJEN de 11/03/2025)

Tal compreensão jurisprudencial, aplicada ao caso concreto, confirma a
solidez da condenação proferida na origem
, afastando a tese defensiva de insuficiência probatória. Dessa forma, não se aplica o princípio do
in dubio pro reo,
razão pela qual mantenho o édito condenatório.

02.

DOSIMETRIA:

Quanto ao tema, a defesa inicialmente requer a fixação da pena-base no mínimo legal, considerando a inidoneidade dos argumentos utilizados pelo Julgador.
[4]
Verifica-se que a tese merece parcial provimento, tão somente para
reforçar a fundamentação e manter a valoração negativa de circunstâncias já reputadas desfavoráveis na sentença
[5]
,
in verbis:

Atinente aos
motivos do crime
tem-se que os elementos constantes nos autos garantem a manutenção negativa de tal vetor, considerando que toda a discussão entre as partes iniciou-se porque uma criança mexeu no toldo da barraca da vítima, tendo ela lhe chamado a atenção, diante da possibilidade de danos, oportunidade em que o acusado iniciou as agressões físicas e verbais em relação as duas vítimas, denotando a banalidade e futilidade
[6]
da motivação, razão pela qual mantenho-o como vetor desfavorável ao agente.

No que se refere as
consequências do crime,
de igual modo os elementos dos autos garantem a sua manutenção como circunstância
desfavorável
, pois verifica-se que as vítimas foram uníssonas em mencionar o
plus
que a conduta reiterada do réu ocasiona em suas vidas, tendo Célia Campos (id. 24653331) narrado que sofre de crises de ansiedade oriunda das agressões, culminando no pedido de sua demissão do emprego, razão pela qual também mantenho as
consequências
como circunstância judicial negativa.

Assim, mantenho o patamar de 1/8 de elevação entre a diferença da pena máxima e mínimo, conservando a pena-base em
01 ano e 09 meses de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria, o apelante sustenta que a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”
[7]
, do CP constitui violação ao princípio do
non bis in idem.
Contudo, a matéria já se encontra dirimida perante o tema nº 1197 do STJ
[8]
.

No caso em comento, o acusado era primo das duas vítimas e todos eles moravam no mesmo terreno, apenas em casas distintas, estando inserido no conceito das relações domésticas
[9]
.

Portanto, o art. 129, §13º trata-se de lesão corporal qualificada quando o crime for cometido em razão da condição do sexo feminino, tratando-se de uma reprovação especifica à violência de gênero enquanto a qualificadora do art. 61, II,
f
do CP objetiva punir o abuso do vínculo de convivência ou autoridade, censurando aquele que abusa de uma relação de confiança ou de proximidade para prática do crime.

Pelos fundamentos acima, mantenho a incidência da agravante guerreada e conservo a pena em
2 anos,
considerando-se a impossibilidade de agravamento na fração de 1/6 decorrente do princípio do
non reformatio in pejus,
pois sua aplicação culminaria na pena de 02 anos e 15 dias para cada crime.

No tocante à aplicação do concurso formal
[10]
, igualmente não assiste razão ao apelante, visto que restou comprovada a prática de condutas distintas, com desígnios autônomos, atingindo vítimas diferentes em diversas regiões do corpo. Assim, é correta a aplicação do concurso material
[11]
, pois o acusado praticou
[12]
mais de uma ação, atingindo vítimas distintas, com desígnios autônomos, culminando em lesões corporais em diversas partes dos corpos de ambas (Ana Luzia foi atingida na área infraorbital esquerda, bem como no braço, antebraço e primeiro quirodáctilo, todos do lado direito; Célia Campos Cardoso: na hemiface, região nasal, braço, todos do lado esquerdo e no tórax à direita.

Pelas fundamentos acima, mantenho a incidência do concurso material.

03.

AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO

Por fim, o apelante pugna pela exclusão da condenação quanto ao pagamento de indenização por danos morais ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado para o montante simbólico de R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada vítima, diante da hipossuficiência financeira do recorrente.

Verifica-se que o Ministério Público requereu desde a denúncia (Num. 24653138 - Pág. 3) que fosse fixada uma indenização à título de dano moral em total obediência ao
Tema 983 do STJ
, que assim estabelece: “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Considerando-se a gravidade dos fatos, os danos psíquicos sofridos e demonstrados nos autos, entendo que o valor de R$1.000,00 atende aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade, bem como também sopesa a condição financeira do acusado, não havendo que se falar em redução do
quantum
ao valor irrisório sugerido nas razões recursais.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe parcial provimento
, apenas para utilização do efeito devolutivo do recurso para reforçar a fundamentação para manter a valoração negativa de circunstâncias já reputadas desfavoráveis na sentença, sem redução da pena, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Laudo nº 2022.01.009032-TRA, efetuado em Ana Luzia Campos Cardoso, realizado em 04/09/22:2 - HISTÓRICO: Pericianda informa ter sofrido agressão física por parte de seu primo, com socos, no dia 03/09/2022, às 19h, em via pública. Nega ter recebido atendimento médico. Nega gravidez.
3 - DESCRIÇÃO: Ao exame físico observa-se: escoriação linear, medindo 2cm de extensão, sobre área de edema leve traumático superficial, de pequeno volume, localizados em área infraorbital esquerda; equimose arroxeada oval, medindo 3cm x 0,5cm, localizada no terço proximal do braço direito, face anterior; equimose arroxeada oval, medindo 4cm x 2cm, localizada no terço proximal do antebraço direito, face anterior; equimose avermelhada oval, medindo 2cm x 1em, localizada no primeiro quirodáctilo direito, face dorsal.
4 - QUESITOS E RESPOSTAS: PRIMEIRO: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do (a) periciando(a) elacionado ao fato em apuração? (Art. 129 CPB) Resposta: sim. SEGUNDO: Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu? (Art. 129 CPB) Resposta: ação contundente(...).

[2]

Laudo nº: 2023.01.011965-TRA: 1 - DADOS DO PERICIANDO: Nome: Célia Campos Cardoso, realizado em 04/09/2022. 2 - HISTÓRICO: Pericianda informa ter sofrido agressão física por parte de seu primo com socos e empurrões, resultando em queda no dia 03/09/2022 às 19h em via pública. Nega ter recebido atendimento médico. Nega gravidez.
3 - DESCRIÇÃO: edema traumático localizado na hemiface à esquerda; escoriação linear medindo 02cm de extensão, localizada em região nasal, à esquerda; escoriação linear medindo 06cm de extensão, localizada no terço proximal do braço esquerdo, face lateral; quatro equimoses, sendo três avermelhadas

circulares, medindo 0,5cm de diâmetro cada, e uma arroxeada oval,

medindo 02cm no maior diâmetro, localizadas no terço proximal do braço esquerdo, face anterior; escoriação linear medindo 08cm de extensão, localizada no tórax à direita.
4 - QUESITOS E RESPOSTAS: PRIMEIRO: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do (a) periciando(a) relacionado ao fato em apuração? (Art. 129 CPB) Resposta: sim. SEGUNDO: Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu? (Art. 129 CPB) Resposta: ação contundente (...).

[3]

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DELITO DE LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL REALIZADO EM FAVOR DA PARTE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve a condenação do recorrente por lesão corporal e cárcere privado, nos termos dos artigos 129, §9º, e 148, §1º, inciso I, do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha. 2. O recorrente foi condenado a 2 anos de reclusão e 3 meses de detenção, em regime inicial aberto. A defesa alegou reconciliação do casal, agressão recíproca e atipicidade do crime de cárcere privado, além de pleitear a fixação de honorários advocatícios
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação por lesão corporal e cárcere privado em contexto de violência doméstica
. 4. Outra questão em discussão é a fixação de honorários advocatícios para o defensor dativo, considerando a atuação em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação, conforme jurisprudência do STJ. 6. A reconciliação do casal não afasta a ilicitude da conduta. 7. O cárcere privado se caracteriza pelo dolo de privar a liberdade da vítima, mesmo que por curto espaço de tempo, sendo irrelevante a duração exata do ato. 8. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 2.152.108/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 11/3/2025).

[4]
(...)
motivos do crime
: Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por mera discussão, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa. (...)As
consequências do crime,
objetivamente, pela própria conduta criminosa, acarretaram danos psicológicos à vítima, pelo que procedo à
valoração negativa
da circunstância judicial em exame
.
(...) Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras,
fixo a pena-base para cada um dos crimes em 1 (um) ano e 9 (nove) meses, meses de reclusão
.

[5]

Tema Repetitivo nº 1214 do STJ: É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam
reformatio in pejus a
mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

[6]
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME, DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CONTRADIÇÃO SENTENCIAL EM RELAÇÃO AO ÚLTIMO DOS VETORES CIRCUNSTANCIAIS APONTADOS. DECOTE DO TÓPICO INDEVIDAMENTE NEGATIVADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. I. Os motivos do crime cingem-se à simples razão de discordância quanto aos gestos de cuidado da vítima com o seu próprio filho, a denotar, portanto, evidente banalidade e torpeza da conduta perpetrada e motivação idônea para valoração negativa de tal circunstância. Precedentes do STJ
; II. A culpabilidade se encontra negativada por força da clara reprovabilidade do comportamento do apelado, que, em estado de ebriedade e imbuído de sentimento de posse e de controle com vistas a exercer a vontade de dominação masculina, agrediu a vítima porque lhe foi retirada dos braços a filha menor da violentada, o que demonstra a idoneidade de referida fundamentação. Precedentes do STJ; III. Constatando que o tópico atinente às circunstâncias do crime se encontra indevidamente negativado, até mesmo em evidente contradição com o outrora exposto na sentença apelada, se mostra poder-dever desta instância revisora efetuar o decote da respectiva valoração desfavorável ao recorrente, com a readequação da dosimetria da pena aplicada; IV. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJ-MA - APR: 00011569620168100005 MA 0156932019, Relator.: JOSEMAR LOPES SANTOS, Data de Julgamento: 07/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL)

[7]

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...) II - ter o agente cometido o crime: (...) f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

[8]

Tese firmada 1197: A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) .
3. Consoante orientação desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.711.272/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

[9]

Quanto às relações domésticas, são as ligações estabelecidas entre participantes de uma mesma vida familiar, podendo haver laços de parentesco ou não. Ex.: um primo que se integre à vida da família priva das suas relações domésticas
. Coabitação, por sua vez, significa apenas viver sob o mesmo teto, mesmo que por pouco tempo. Ex.: moradores de uma pensão. Finalmente, hospitalidade é a vinculação existente entre as pessoas durante a estada provisória na casa de alguém. Ex.: relação entre anfitrião e convidado durante uma festa. Na jurisprudência: STJ: "1. A coabitação em república é situação apta a atrair a agravante do art. 61, II, f, do CP, mesmo porque, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, não se tratava só de residência no mesmo local, mas, também, de condição que facilitou a ação criminosa, pelo prévio conhecimento que a vítima tinha do agravante e demais corréus, contexto que ensejou a oportunidade da saída para o consumo de bebidas alcoólicas e o cometimento do crime.
2. Para os efeitos de incidência da Lei Maria da Penha, o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, com ou sem vínculo familiar, ainda que esporadicamente agregadas. Ademais, a família é considerada a união desses indivíduos, que são ou se consideram aparentados, por laços naturais, afinidade ou vontade expressa e que o âmbito doméstico e familiar é caracterizado por qualquer relação íntima de afeto, em que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
(AgRg no AREsp n. 1.643.237/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 29/9/2021)" (AgRg no REsp 1.982.473/PR, 6.a T., rel. Jesuíno Rissato (Desembarga-dor convocado do TJDFT), 14.08.2023, v.u.)

(...) "5. Para que seja aplicada a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, basta a comprovação de que a violência contra a mulher foi exercida no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou haja convivido com a ofendida. Com efeito, é presumida, pela Lei Maria da Penha, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. (...)

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 24 ed., rev.,atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p.416).

[10]

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

[11]

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

[12]

DUAS LESÕES CORPORAIS QUALIFICADAS PELA VIOLÊNCIA DE GÊNERO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Prova pericial atestou as lesões corporais suportadas pelas vítimas, de natureza leve. Vítimas confirmaram que foram agredidas com socos e golpes de faca, praticados pelo réu, ex-cônjuge de uma delas. Relevância das declarações das vítimas nesta modalidade de delito. Policiais militares ouviram das ofendidas o relato das agressões pelo réu, detido posteriormente no interior da residência do pai dele. Réu silente na fase policial, alegou em juízo que não se recordava do ocorrido, porque ingeriu medicamentos de uso controlado e bebida alcóolica. Provas robustas. Condenação mantida. PENAS. Base de cada crime mantida, à míngua de recurso ministerial, em apenas 1/6 acima do mínimo legal, ante os maus antecedentes do réu Antônio e as consequências do crime (procedimento cirúrgico de sutura na mão direita da vítima Paula e na face da vítima Érica), circunstâncias que, aliadas à prática dos crimes na presença de adolescente (filho do ex-casal), justificariam maior percentual de acréscimo; na segunda etapa, mantém-se o acréscimo de 1/6 pela tripla recidiva do acusado e inocorrência de confissão a ser considerada; na última fase, ausentes modificadoras.
CONCURSO DE CRIMES. A pluralidade de condutas e os desígnios autônomos deram azo à configuração do concurso material, com somatório das penas, que se mantém.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS. Crimes cometidos com violência física à pessoa, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, por agente reincidente e possuidor de maus antecedentes. Circunstâncias que afastam a aplicação de penas alternativas e, a rigor, justificariam a fixação do regime inicial fechado; contudo, ante a resignação ministerial e a vedação da reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, mantém-se a imposição do regime inicial semiaberto, afigurando-se irrelevante a detração (CPP, art. 387, § 2º), posto que o regime prisional foi justificado pelas circunstâncias subjetivas. Regime prisional mantido. Recurso defensivo desprovido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1503570-09.2023.8 .26.0132 Catanduva, Relator.: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 22/05/2024, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/05/2024)

Belém, 04/06/2025